Tribunal: TJSP
Processo: 1007691-66.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. consignação em pagamento e indenização por danos materiais e morais - Cartão de crédito – Lançamento de operação de compra não reconhecida pela autora – Sentença de parcial procedência - Inconformismo recursal apenas por parte do banco-réu – Cerceamento de defesa não caracterizado - Responsabilidade objetiva configurada – Requerido

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. consignação em pagamento e indenização por danos materiais e morais - Cartão de crédito – Lançamento de operação de compra não reconhecida pela autora – Sentença de parcial procedência - Inconformismo recursal apenas por parte do banco-réu – Cerceamento de defesa não caracterizado - Responsabilidade objetiva configurada – Requerido que não se desincumbe de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso II do CPC - Declaração de inexigibilidade do débito mantida – Decisão que não reconhece a ocorrência de dano de natureza moral no caso – Ausência de interesse por parte do recorrente - Sentença confirmada - Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.